Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719148-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE SOUSA REIS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PATRÍCIA DE SOUSA REIS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum que move em desfavor de G44 BRASIL S/A e outros (proc. no 0706901-52.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo deferiu em parte a tutela de urgência, apenas para autorizar a restrição de transferência sobre os veículos indicados pela autora, de propriedade dos agravados. Mediante decisão de ID 17262983, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, advindo a interposição de AGRAVO INTERNO (ID 17921888), no qual a agravante, reiterando os mesmos argumentos contidos no recurso principal, requereu a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso. Dentre os 13 (treze) agravados, pessoas físicas e jurídicas, 9 (nove) foram devidamente intimados, contudo, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, tudo nos termos da certidão de ID 21275488. Em decisão de ID 24940992, noticiei o julgamento em conjunto dos recursos interpostos. Em manifestação de ID 27966002, o Advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, em nome próprio, pugnou pela suspensão do processamento do presente recurso, à vista da admissão parcial do IRDR No 20 (Proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000) pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT. Pois bem. Com efeito, observa-se que há relação de prejudicialidade entre a controvérsia constante do presente recurso e a questão tratada no IRDR no 20 (proc. no 0740629-08.2020.8.07.0000), que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 Brasil e G44 Brasil SCP. No referido IRDR, a d. Relatora, Des. Leila Arlanch, com supedâneo no art. 982 do CPC, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais e coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil e G44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 Brasil e G44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais as pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Nesse norte, considerando que a definição do juízo competente e a natureza da relação estabelecida entre as partes são matérias prejudiciais ao exame da série de providências requeridas pela agravante, indeferidas na origem e renovadas em grau recursal, determino a SUSPENSÃO do presente recurso (art. 313, IV, c/c art. 982, I, todos do CPC) até que seja julgada em definitivo a controvérsia retratada no IRDR 20. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, para conhecimento desta decisão. Brasília, 23 de setembro de 2021 18:27:18. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator